Tribunal: TJSP
Processo: 2139719-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Inexistência da contradição alegada - Embargante que se limita a reproduzir teses já suscitadas, expressamente examinadas e rechaçadas no acórdão embargado - Mero inconformismo - Não configuração de qualquer das hipóteses de cabimento do art. 1.022, do CPC - Embargos rejeitados.